Tribunal: TJPA
Processo: 0811933-62.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811933-62.2026.8.14.0000

PACIENTE: GEOVANI SILVESTRE DE ABREU

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CIVEL E CRIMINAL DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de
GEOVANI SILVESTRE DE ABREU
, já qualificado nos autos, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, após apreensão de aproximadamente 400g de maconha, 33g de “oxi” e 6g de cocaína. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública. A defesa postulou a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, alegando ausência de fundamentação concreta e destacando condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está amparada por fundamentação concreta apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública; e (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra amparo nos
arts. 312
e
313, I, do Código de Processo Penal Brasileiro
, diante da existência de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e imputação de delito cuja pena máxima supera quatro anos de reclusão.

A decisão constritiva apresenta fundamentação concreta ao considerar a expressiva quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

A existência de outro procedimento criminal em andamento pela suposta prática de crime da mesma natureza constitui elemento adicional apto a reforçar o risco de reiteração delitiva quando analisado em conjunto com as demais circunstâncias do caso.

As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa, atividade laborativa lícita e responsabilidade familiar, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstrem sua necessidade.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar os riscos identificados, especialmente em razão da gravidade concreta do fato, da quantidade e diversidade das drogas apreendidas e da possibilidade de reiteração criminosa.

O processo originário tramita regularmente, com denúncia recebida e audiência de instrução designada, inexistindo excesso de prazo ou desídia estatal aptos a justificar a revogação da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes apreendidos constituem fundamentos concretos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A existência de outro procedimento criminal em andamento pela prática de delito da mesma natureza pode ser considerada como elemento indicativo de risco de reiteração delitiva quando analisada em conjunto com as circunstâncias concretas do caso.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos
arts. 312
e
313 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta imputada.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, art. 5º, LXVIII; Código de Processo Penal Brasileiro, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 712.907/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, AgRg no HC 771.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; STJ, AgRg no HC 816.469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela advogada PÂMELA DA PAIXÃO FURTADO, em favor de
GEOVANI SILVESTRE DE ABREU
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA/PA, nos autos do Processo nº 0800102-86.2026.8.14.0074, instaurado para apurar, em tese, a prática do delito previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Conforme constou na impetração (ID.36564820), o paciente foi preso em flagrante no dia 16/01/2026, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após ter sido flagrado transportando aproximadamente 400g de substância análoga à maconha, 33g de substância conhecida como “oxi” e 6g de material semelhante à cocaína. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva por decisão proferida em 17/01/2026, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

A defesa sustentou, na presente impetração (ID. 36220963), a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, alegando que a decisão constritiva estaria amparada em fundamentação genérica e abstrata, sem demonstração concreta do
periculum libertatis
. Aduziu que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade laborativa lícita, possui documentação regular e é responsável pelo sustento de filho menor de idade com problemas de saúde, circunstâncias que autorizariam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Requereu, liminarmente, a revogação da custódia cautelar, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas previstas no.
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A liminar foi indeferida pela Relatora (ID.36447619), sob o fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não se evidenciava flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da medida de urgência, destacando-se que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos, bem como a notícia da existência de outro processo criminal em andamento pela prática de delito da mesma natureza, constituíam elementos concretos aptos, em tese, a justificar a manutenção da segregação cautelar.

Em cumprimento à determinação desta Corte, a autoridade apontada como coatora prestou informações por meio do Ofício nº 28/2026-GAB (ID.36564820), de 21/05/2026, esclarecendo que a prisão preventiva do paciente decorreu da conversão da prisão em flagrante realizada em 17/01/2026, em acolhimento à representação da autoridade policial. Informou que o Ministério Público ofereceu denúncia em 19/02/2026, recebida em 06/04/2026, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 02/06/2026. Acrescentou que o paciente possui registro de outro procedimento criminal em andamento, de nº 0800624-55.2022.8.14.0074, também relacionado à Lei de Drogas, e que o feito originário aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 14ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.36824933), manifestou-se pelo CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM, ao entendimento de que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e as posteriores decisões de manutenção da custódia encontram-se devidamente fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos, bem como a existência de outro procedimento criminal em andamento pela prática de delito da mesma natureza, circunstâncias aptas a evidenciar risco à ordem pública e a justificar a segregação cautelar, reputando insuficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade da impetrante, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir o exame da controvérsia nos limites cognitivos da estreita via do remédio heroico.

II – DO MÉRITO

A presente impetração volta-se contra as decisões proferidas pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA/PA, nos autos do Processo nº 0800102-86.2026.8.14.0074, que converteram a prisão em flagrante do paciente
GEOVANI SILVESTRE DE ABREU
,

já qualificado nos autos, em prisão preventiva e posteriormente mantiveram a segregação cautelar.

Sustenta a impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, alegando que as decisões impugnadas estariam fundamentadas em elementos genéricos e abstratos, sem demonstração concreta do
periculum libertatis
. Aduz que o paciente é primário, possui residência fixa, atividade laborativa lícita, documentação regular e filho menor com problemas de saúde, circunstâncias que recomendariam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

2.1. DA LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

Não assiste razão à impetrante.

Nos termos dos
arts. 312
e
313, inciso I, do Código de Processo Penal Brasileiro
, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

Da análise dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/01/2026, pela suposta prática do crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, ocasião em que foram apreendidos aproximadamente 400g de substância análoga à maconha, 33g de substância conhecida como “oxi” e 6g de material semelhante à cocaína.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se limitou à gravidade abstrata do delito, mas fundamentou-se em circunstâncias concretas extraídas dos autos, especialmente na quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos.

O requisito previsto no
art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal Brasileiro
igualmente se encontra preenchido, uma vez que o delito imputado ao paciente possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a natureza, a variedade e a quantidade de drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA, DIVERSIDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública. Como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto ao meio social em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas pela natureza, diversidade e quantidade das drogas apreendidas
162,7g de maconha, 36,8g de crack, 480ml de lança-perfume, 9 comprimidos de MDMA e 4 pontos de LSD,
o que, somado à forma de acondicionamento dos entorpecentes
em mais de 250 porções individuais, prontas para comercialização,
bem como pelo fato de ter sido flagrado em local conhecido como ponto de venda de drogas revela o maior envolvimento com o narcotráfico e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública
.
2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

3. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública
.
4. Agravo regimental desprovido
.
(STJ - AgRg no HC: 712907 SP 2021/0399606-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022
) (G.N.).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA ANTECIPADA. INADMISSIBILDADE DE ANTECIPAÇÃO DA PENA A SER IMPOSTA EM EVENTUAL CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representa risco concreto à ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela diversidade, natureza e quantidade da droga apreendida - 58 porções de maconha, com peso de 158,06g, 218 porções de cocaína, com peso de 238,93g e 360 porções de crack, com peso de 59,12g -, as quais estavam fracionadas e prontas para revenda, o que demonstra o maior envolvi mento com o narcotráfico e risco ao meio social
.
2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva
.
3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
. 4. Não há se falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois em habeas corpus ou no recurso ordinário dele decorrente não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado ou beneficiado com a substituição da pena. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 771720 SP 2022/0295114-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023
) (G.N.).”

Além disso, as informações prestadas pela autoridade coatora revelam a existência de outro procedimento criminal em andamento em desfavor do paciente, sob o nº 0800624-55.2022.8.14.0074, igualmente relacionado à prática de delito previsto na Lei de Drogas.

Embora referido procedimento não autorize conclusão antecipada acerca da culpabilidade do paciente, sua existência pode ser considerada como elemento adicional de avaliação do risco de reiteração delitiva quando analisada conjuntamente com as demais circunstâncias concretas do caso, especialmente a natureza da imputação e as circunstâncias da prisão em flagrante.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No caso, a decretação da prisão preventiva do Agravante não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois o Juízo singular ressaltou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, variedade e natureza de parte das drogas apreendidas, bem como em razão de o agente ostentar outra persecução penal em seu desfavor também por tráfico de drogas, tudo a justificar a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior
.
2. Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima
.
3. Agravo regimental desprovido
.
(STJ - AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023
) (G.N.).”

Observa-se, ainda, que o processo originário se encontra em regular andamento, tendo a denúncia sido recebida em 06/04/2026 e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 02/06/2026, inexistindo notícia de desídia estatal apta a caracterizar excesso de prazo.

2.2. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, tais como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e existência de filho menor, embora relevantes, não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos aptos a justificar a medida extrema.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que predicados pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando demonstrada a necessidade da segregação para garantia da ordem pública.

Do mesmo modo, não se mostram suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
, uma vez que não se revelam aptas a neutralizar os riscos concretamente apontados pelo Juízo de origem, especialmente diante da gravidade concreta da conduta imputada, da quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos e da notícia de possível reiteração delitiva.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia capaz de justificar a concessão da ordem constitucional.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
impetrado em favor do paciente GEOVANI SILVESTRE DE ABREU, devidamente qualificado nos autos, e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, mantidas as decisões proferidas pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA/PA que converteram a prisão em flagrante em prisão preventiva e posteriormente mantiveram a custódia cautelar, por persistirem os requisitos autorizadores previstos nos
arts
.
312
e
313 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/06/2026